Tribunal: TJMT
Processo: 1011971-84.2020.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011971-84.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Evicção ou Vicio Redibitório]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[DANIEL RIVOREDO VILAS BOAS - CPF: 977.088.876-15 (ADVOGADO), FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. - CNPJ: 16.701.716/0001-56 (AGRAVANTE), LUCIANE SALES MUNIZ 01179439163 - CNPJ: 22.872.288/0001-27 (AGRAVADO), REINALDO AMERICO ORTIGARA - CPF: 717.564.341-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – VEÍCULO NOVO COM DEFEITO MECÂNICO – DECISÃO QUE ANTECIPOU OS EFEITOS DA TUTELA PARA
DETERMINAR O FORNECIMENTO DE CARRO RESERVA – ALEGAÇÃO DE QUE O VEÍCULO ESTÁ EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – PERSISTÊNCIA DO DEFEITO APRESENTADO DESDE A AQUISÇÃO – REQUISITOS AUTORIZADORES DA ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTTELA PREENCHIDOS – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO - RECURSO DESPROVIDO. Demonstrado que o veículo 0km adquirido pelo consumidor permanece com o mesmo defeito mecânico apresentado logo após a sua retirada da concessionária, não estando o produto em plenas e perfeitas condições de uso, cabível a antecipação dos efeitos da tutela para que seja fornecido ao consumidor um veículo reserva.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1011971-84.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “
Rescisão Contratual c/c Restituição de Quantia Paga e Indenização por Danos Morais
”

(Número Único 1060698-82.2019.8.11.0041), ajuizada contra a agravante por LUCIANE SALES MUNIZ e outra, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência para ordenar que ré/agravante fornecesse às autoras/agravadas um veículo reserva da “
mesma espécie, modelo e marca, ou de similares características com aquele objeto da presente lide
(Jeep Compass Longitude Flex)”, no prazo de cinco dias e “
até ulterior manifestação (
do)
juízo
”, sob pena de multa diária de R$ 500,00 para o caso de descumprimento da ordem (cf. fls. 53/54 Id. nº 45339490).

A agravante afirma, inicialmente, a perda do objeto da tutela de urgência deferida, eis
“que o veículo da autora já foi reparado
(e)
a Apelada se recusa a receber o veículo reserva”
, sendo que,
“inclusive, há áudio comprovando tal fato, contudo, por se tratar de arquivo no formato WAV não pode ser acostado nos autos, e precisaria de diligência presencial para tanto”
(cf. fls. 04 Id. nº 45339488).

Alega que não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, já que
“a mera entrada do veículo em concessionária não implica na existência de vício
(e)
inexiste risco ao resultado útil do processo, haja vista que o Autor não está impossibilitado de se utilizar do veículo, pois conforme já informado, este já foi entregue em perfeitas condições de uso”
, havendo ainda perigo de irreversibilidade da medida deferida (cf. fls. 05 Id. nº 45339488).

Alega que a parte autora apresentou apenas
“ordens de serviço da assistência técnica, recibos e notas fiscais, que não se prestam a comprovar a existência dos alegados inconvenientes descritos na petição inicial
(os quais)
, longe de atestarem a imprestabilidade do bem, reportam simplesmente à queixa do cliente sem dela constar a análise técnica da rede de assistência, demonstrando que a rede assistencial promoveu, a tempo e modo, todas as intervenções necessárias”
, além do que
“a constatação de um vício pela assistência técnica não representa a admissibilidade de culpa ou declaração de que este é decorrente do seu processo de fabricação”
, sendo prematura a decisão agravada

(cf. fls. 06 Id. nº 45339488).

Pede, pois, o provimento do recurso,
“cassando-se os efeitos da tutela de urgência deferida”
ou,
“na hipótese de manutenção da decisão objurgada,
(...)
seja o Agravado compelido a prestar caução no valor do bem, nos termos do art. 300, §1º do CPC”
; de imediato, requer a concessão de efeito suspensivo à interposição (cf. fls. 11 Id. nº 45339488).

A decisão vinculada ao Id. nº 46335465 admitiu a interposição do presente recurso, mas indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo à interposição.

Intimada, a agravada deixou transcorrer o prazo sem ofertar contrarrazões ao agravo (cf. Id. nº 54701991).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 15 de dezembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A decisão recorrida foi proferida sob os seguintes fundamentos:

“Na hipótese, identifico a probabilidade de o direito existir, notadamente por meio dos documentos que instruem a inicial, em que restou demonstrado os defeitos apontados pelo autor, os quais estão obstruindo a fruição normal do bem.

O perigo de dano, por sua vez, exsurge da impossibilidade do autor de utilizar o veículo adquirido, o que dificulta o exercício regular de suas atividades habituais, tendo em vista que os vícios apresentados acabam por tornar o bem adquirido impróprio e inadequado para o consumo.

Por outro lado, não vislumbro na antecipação do provimento jurisdicional almejado, o perigo de irreversibilidade, tanto sob o aspecto jurídico quanto sob o aspecto fático, pois que nos termos do art. 296, do CPC, a tutela antecipada pode ser a qualquer tempo revogada ou modificada, surgindo novos fatos que assim autorizem.

Ante o exposto, com amparo no art. 300 do CPC/2015, DEFIRO o pedido de liminar, determinando que as rés DISPONIBILIZEM, no prazo de 5 (cinco) dias, veículo reserva ao autor da mesma espécie, modelo e marca, ou de similares características com aquele objeto da presente lide, até ulterior manifestação deste juízo”
(cf. fls. 52/54 Id. nº 45339490).

A antecipação dos efeitos da tutela exige “
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
” (CPC, art. 300,
caput
).

Sobre os requisitos da tutela, Daniel Amorim Assumpção Neves leciona que:

“Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e de tutela antecipada.

O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte.

(...)

Ao não exigir nada além de elementos que evidenciem a probabilidade de o direito existir, o legislador permite que o juiz decida, desde que o faça justificadamente, que se convenceu em razão de elementos meramente argumentativos da parte, sem a necessidade, portanto, de provas que corroborem tais alegações. É natural que, nesse caso, as alegações de fato sejam verossímeis, ou seja, que sejam aparentemente verdadeiras em razão das regras de experiência.

(...)

Quanto aos requisitos que na vigência do CPC/73 eram, para a tutela antecipada, o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, e para a tutela cautelar, o periculum in mora, sempre se entendeu que, apesar das diferenças nas nomenclaturas, representavam exatamente o mesmo fenômeno.

(...)

No art. 300, caput, do Novo CPC é confirmado esse entendimento com a unificação do requisito como perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Numa primeira leitura, pode-se concluir que o perigo de dano se mostraria mais adequado à tutela antecipada, enquanto o risco ao resultado útil do processo, à tutela cautelar. A distinção, entretanto, não deve ser prestigiada porque, nos dois casos, o fundamento será o mesmo: a impossibilidade de espera da concessão da tutela definitiva sob pena de grave prejuízo ao direito a ser tutelado e de tornar-se o resultado final inútil em razão do tempo”.
(Novo Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo, Salvador, Editora JusPodivm, 2016, pág.476).

Sobre a alegação de que houve perda do objeto da
“liminar”
em decorrência de o veículo objeto do litígio já ter sido
“entregue em perfeitas condições de uso e a Autora se recusou a receber o veículo reserva, pois já estava utilizando o automóvel de sua propriedade”
, para além do fato de não haver comprovação satisfatória desse fato, bem como de fato de já ter havido o cumprimento da medida ou da recusa da parte beneficiada pela decisão em obter a sua satisfação, qualquer modificação dessa ordem deve ser informada ao juiz da causa, para que ele, revogando no todo ou em parte a decisão, faça a adequação processual cabível; de todo modo, as situações informadas pela agravante não conduzem à perda do objeto da decisão concessiva a tutela de urgência na origem, e o que deve ser analisado nesta sede recursal é se no momento em que proferida a decisão estavam presentes os requisitos necessários à concessão da medida.

Em 18.12.2019, as agravadas ajuizaram contra agravante ação pretendendo a rescisão do contrato de compra e venda do veículo Jeep Compass Longitude Flex, Placa QCW-8166, bem como o ressarcimento dos danos morais e materiais decorrentes dos vícios que estariam obstruindo a fruição utilitária normal do bem, e requereram a concessão de tutela de urgência para que a ré lhes disponibilizasse um veículo reserva até o deslinde da ação.

Convém lembrar que, identificado nos produtos de consumo duráveis ou não duráveis, quaisquer “
vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor
” (CDC, art. 18, caput), e não “
sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias
” (CDC, art. 18, § 1º), o consumidor tem direito à “
substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso
” (CDC, art. 18, § 1º, I).

E, nos termos do §3º do mesmo artigo de lei, “
o consumidor poderá fazer uso imediato das alternativas (acima) sempre que, em razão da extensão do vício, a substituição das partes viciadas puder comprometer a qualidade ou características do produto, diminuir-lhe o valor ou se tratar de produto essencial
”.

O conjunto probatório dos autos mostra que, realmente, o veículo, adquirido em 27/07/2018, deu entrada na Concessionária pela primeira vez em razão dos vícios apontados na data de 01/01/2019; entre os problemas identificados, havia um “barulho na suspensão dianteira” que não cessava, e embora o Jeep tenha sido devolvido às autoras em 07/01/2019, retornou à oficiena da concessionária outras 5 vezes em menos de um ano apresentando os mesmos problemas, sendo a última em 03/12/2019, e até o ajuizamento da ação, em 18/12/2019, não fora comprovadamente restituído à parte autora/agravadas livre de qualquer problema mecânico (cf. fls. 36/44 Id nº 45339490).

Registre-se que, por enquanto, não se está a discutir a imprestabilidade do produto (veículo); o que as agravadas buscam é apenas a disponibilização de um veículo reserva até que o veículo seja efetivamente consertado e esteja em plenas condições de uso, já que, desde 01.01.2019, quando a primeira Ordem de Serviço foi emitida (OS nº 30648), as agravadas reclamam da persistência de “barulho na suspensão dianteira”, e esse defeito, que perdurou comprovadamente até a emissão da Ordem de Serviço nº 49438, que antecedeu o ajuizamento da ação, não foi corrigido, subsistindo, portanto, desde a data em que o veículo
deu entrada na oficina agravante em 03.12.2019, ou seja, o prazo legal para que a agravante solucionasse o defeito do qual as agravadas reclamam desde 01.01.2019, há muito já se expirou;
firse-se bem: o veículo foi adquirido pelas agravadas em 27.07.2018, e desde então foi levado diversas vezes à oficina da Concessionária/agravante para solucionar especialmente o problema do barulho da suspensão dianteira, situação incomum e atípica para um veículo novo
, não havendo prova inequívoca de referido defeito mecânico tenha sido consertado, de modo que o quadro fático-probatório autoriza a antecipação dos efeitos da tutela nos moldes concedidos pelo julgador.

Ademais, a medida ordenada pela decisão agravada não é “
totalmente irreversível
”, já que os valores dispendidos pela ré com o cumprimento da determinação judicial podem – e devem – ser por ela computados para que, ao final, em caso de insucesso da demanda, possa ela, se assim pretender, lançar mão dos meios processuais próprios para cobrança do montante, até porque, nos termos do art. 302, “
caput
” e inciso I, do CPC, “
a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se
(...)
a sentença lhe for desfavorável
”, podendo a indenização, inclusive, ser “
liquidada nos autos em que a medida tiver sido concedida, sempre que possível
”, sendo inclusive desnecessária a exigência de caução, que, aliás, é facultativa, a teor do disposto no §1º do art. 300 do CPC.

A propósito:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO E DANOS MORAIS - VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO - DEFEITO - EXISTÊNCIA - SEGURANÇA - COMPROMETIMENTO - CARRO RESERVA - FORNECIMENTO - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - PRESENÇA - DECISÃO AGRAVADA - MANUTENÇÃO.
- A tutela de urgência será concedida quando demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300). (TJMG - 16ª Câmara Cível - Agravo de Instrumento nº 1.0000.18.031841-2/003 – Rel. Des. RAMOM TÁCIO - Julgamento em 15/05/2019 – DJE em 16/05/2019)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. TUTELA ANTECIPADA. DEFEITO EM VEÍCULO. DETERMINAÇÃO DE IMEDIATO CONSERTO. IMPOSSIBILIDADE. FORNECIMENTO DE CARRO RESERVA. DEFERIMENTO. DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. O deferimento da antecipação de tutela está condicionado à presença dos requisitos arrolados no art. 273 do CPC, quais sejam: a verossimilhança das alegações e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. Hipótese em que resta demonstrada a verossimilhança das alegações do autor, no sentido de que a ré não realizou devidamente o conserto do veículo daquele, impondo-se a determinação de que a suplicada forneça carro reserva ao consumidor, até que seja consertado o defeito constatado. Impossibilidade de se determinar o conserto imediato do bem, por se tratar de carro cujas peças devem ser importadas. (...). AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO, DE PLANO. (TJRS - Décima Câmara Cível Agravo de Instrumento Nº 70052237666 – Rel. Des.
Paulo Roberto Lessa Franz
- Julgado em 28/11/2012)

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Custas pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021